Tribunal: TJDFT
Processo: 0710484-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ICMS. SONEGAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ELEVADO NÚMERO DE INFRAÇÕES. AFASTAMENTO. BIS IN IDEM. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO MÁXIMA. CAUSA DE AUMENTO. GRAVE DANO À COLETIVIDADE. MANUTENÇÃO. PENA DE MULTA. FIXAÇÃO. SALÁRIO MÍNIMO. REPARAÇÃO MÍNIMA. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO CABIMENTO. Na condição de sócio administrador de pessoa jurídica (artigo 135, do Código Tributário Nacional), o acusado omitiu operações tributárias e suprimiu informações às autoridades fazendárias, com o intuito de não recolher o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) devido aos cofres da Fazenda Pública do Distrito Federal, o que configura o crime contra a ordem tributária, tipificado no artigo 1o, incisos I e II, da Lei no 8.137/1990. A majorante do grave dano à coletividade (artigo 12, inciso I, da Lei no 8.137/1990) restringe-se a situações de relevante dano. No Distrito Federal, consideram-se grandes devedores aqueles cujos débitos são iguais ou superiores a R$5.000.000,00 (artigo 2o, da Portaria no 84, da PGDF), sendo este o valor adotado, por esta Corte, como parâmetro para fins de incidência da causa de aumento. Reconhecida a ocorrência de crime continuado e considerando que, ao todo, foram cometidas 56 infrações, o aumento da pena deve ser aplicado em sua fração máxima (2/3). A extinção do índice BTN não elimina o preceito secundário disposto no artigo 1o, da Lei no 8.137/1990, o qual estabelece as penas cumulativas de reclusão e multa, o que atrai a aplicação da regra geral, contida no artigo 49, § 1o, do Código Penal. Precedentes deste TJDFT e do STJ. A cobrança do crédito inscrito em dívida ativa, por meio de ação de execução fiscal, permite ao Distrito Federal a recuperação do valor devido, de modo que a fixação da reparação mínima pretendida pelo Ministério Público, em benefício do ente distrital e no montante atualizado do débito executado, configuraria dupla cobrança do débito.